Tribunal: TJDFT
Processo: 0730389-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730389-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: REGINALDO PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705924-65.2017.8.07.0007) que tem como executado REGINALDO PEREIRA MIGUEL. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos do executado até o limite do valor da dívida (ID 101338568): “A parte exequente requer a penhora da remuneração do executado, no percentual de 30%, até o limite do valor da dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. Retornem os autos à suspensão decretada em ID. 30171533”. Narra a peça recursal que, em sede de cumprimento de sentença, houve diversas tentativas por parte da Agravante de localizar bens passíveis de penhora, mas não se obteve êxito. Aduz que foram feitas pesquisas localizando informações quanto ao salário do Agravado, que é servidor público da Agência Nacional das Águas (ANA) e percebe um total de rendimentos bruto de R$ 8.580,80 (oito mil e quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos). Defende que a porcentagem requerida, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, não representaria um prejuízo à sua subsistência digna. Alega que não se pode olvidar que a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, não pode conduzir a sua absoluta impossibilidade, devendo o dispositivo ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução. Ao final pede a tutela recursal para deferir o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do Agravado, para que se proceda com o respectivo depósito em juízo da referida verba, até a quitação final do débito exequendo e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência caso deferida e, alternativamente, seja determinada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta corrente do Agravado (ID 29212636). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, a agravante comprovou que o agravado exercia em 2018 cargo comissionado de assessoria na Agencia Nacional de Águas - ANA, conforme demonstrativo do portal da transparência (ID 13384656), mesmo local onde foi citado, conforme certidão de ID 15227703. Como não há notícias da exoneração, presume-se que continua no cargo até prova em contrário. Embora não conste a remuneração, o cargo de Assessor da Procuradoria Federal junto a ANA, se revela suficiente para penhora de 10% dos rendimentos sem prejuízo do sustento e dignidade do agravado. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida. Defiro o pedido de tutela recursal para determinar a penhora, até a decisão final do colegiado, de 10% da remuneração do agravado após abatidos os descontos obrigatórios. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao ilustrado juízo agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator